Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÕES FAMILIARES. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES CONJUGAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. POSSIBILIDADE. INFIDELIDADE. CONDUTA QUE NÃO EXACERBOU O CÍRCULO ÍNTIMO DOS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÕES HUMILHANTES OU VEXATÓRIAS PERANTE TERCEIROS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que haja o dever de reparação (CC, arts.12, 186, 187 e 927), faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: ato ilícito; culpa; nexo causal; e dano.
2. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e também do e. TJDFT, é juridicamente possível o arbitramento de indenização compensatória por danos morais decorrente de ato ilícito praticado no âmbito das relações familiares.
3. Embora a verificação das ofensas a direitos da personalidade do cônjuge ofendido durante o casamento, considerando a natureza dessa relação, que é alicerçada no afeto e na confiança mútuos, exija uma efetiva e dificultosa produção probatória para fins de demonstração dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil (CC, art. 927), nada impede que, verificando-se a ocorrência de dano material ou moral, seja arbitrada a correspondente indenização.
4. Entretanto, é bom ressalvar que o simples descumprimento dos deveres conjugais, por si só, não enseja dano moral. Nessa linha, o mero dissabor pela violação do dever de fidelidade não é suficiente para esse fim. É preciso que a violação dos deveres inerentes ao pacto conjugal, quanto às causas e aos efeitos da conduta ilícita, esteja bem definida como, por exemplo, em relação a eventuais situações vexatórias ou humilhantes estabelecidas perante terceiros não participantes do ciclo íntimo dos cônjuges, a ofensas graves à honra ou ainda a agressões físicas ao parceiro.
5. Sem que a alegada mácula exacerbe a naturalidade dos fatos da vida, não há que se falar em dano moral, por mais aborrecida e triste que determinada pessoa alegue estar em relação a uma possível conduta irresponsável do outro. Isto é, a contrariedade natural com as vicissitudes da vida conjugal não basta para configurar a ofensa moral defendida.
6. Torna-se indispensável demonstrar que o fato extrapola o problema da mera quebra de compromisso, para se enquadrar na agressão à dignidade da pessoa.
7. No caso em tela, além de não estar comprovada a duração da relação extraconjugal atribuída à requerida, os fatos não reverberaram a terceiros de forma vexatória ou humilhante ao autor, razão pela qual não há amparo para a fixação da pleiteada indenização.
8. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.